Tribunal: TJMT
Processo: 1011531-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011531-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 01.610.517/0001-65 (APELADO), CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - CPF: 442.881.669-34 (ADVOGADO), TARCISIO ARAUJO KROETZ - CPF: 567.799.099-04 (ADVOGADO), FABIO ARTIGAS GRILLO - CPF: 850.592.349-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS DIFAL. PROTOCOLO ICMS N. 21/2011. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FATO GERADOR ANTERIOR À LIMINAR NA ADI N. 4628. AUSÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL EM CURSO NA DATA DE 19.2.2014. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para declarar a ilegalidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017475399, relativa à cobrança de ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL), com base no Protocolo ICMS n. 21/2011, extinguindo a execução fiscal correlata e condenando o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança do ICMS-DIFAL, com base no Protocolo ICMS n. 21/2011, quando o fato gerador ocorreu antes da concessão da medida liminar na ADI n. 4628 e inexistia ação judicial em curso naquela data.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n. 21/2011, mas modulou os efeitos da decisão, restringindo sua eficácia a partir de 19.2.2014, ressalvadas as ações judiciais em curso até aquela data.

4.
A jurisprudência do TJMT reconhece a validade dos lançamentos tributários ocorridos antes de 19.2.2014, desde que não houvesse ação judicial em curso à época, em respeito à modulação fixada pelo STF.

5.
No caso concreto, o fato gerador do crédito tributário ocorreu em dezembro de 2013 e a parte embargante apenas ajuizou ação após a concessão da liminar na ADI n. 4628, o que atrai a incidência da modulação.

6.
A sentença recorrida afastou indevidamente a aplicação da modulação dos efeitos, contrariando o entendimento consolidado pelo STF e a jurisprudência local.

7.
Verificada a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL consubstanciada na CDA impugnada, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A modulação dos efeitos na ADI n. 4628, que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n. 21/2011, preserva os lançamentos tributários com fato gerador
anterior a 19.2.2014, desde que não haja ação judicial em curso até essa data.

2.
A cobrança do ICMS-DIFAL com base no Protocolo ICMS n. 21/2011 é legítima nos casos alcançados pela modulação, não sendo nula a respectiva Certidão de Dívida Ativa.

3.
A sentença que desconsidera a modulação dos efeitos e declara a nulidade da CDA viola a orientação vinculante firmada pelo STF e deve ser reformada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2o, VII, b; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n. 4628, Rel. Min. Luiz Fux,
Pleno
, j. 17.09.2014; TJMT,
ApCiv
n. 0008399-19.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.09.2024; TJMT,
ApCiv
n. 1055958-81.2019.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, julgou procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade e determinar o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n
.
2017475399, relativa à cobrança de ICMS – Diferencial de Alíquota
(DIFAL), extinguindo a execução fiscal correlata, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, ao argumento de que a declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n
.
21/2011 pelo Supremo Tribunal Federal teve seus efeitos modulados, não alcançando fatos geradores ocorridos antes de março de 2014, ressalvadas apenas as ações judiciais em curso à época da concessão da medida liminar.

Defende que o fato gerador do crédito tributário ocorreu em dezembro de 2013, período em que o Protocolo ICMS n
.
21/2011 encontrava-se vigente e amparado pela presunção de constitucionalidade, razão pela qual a cobrança seria válida, inexistindo ilegalidade ou nulidade da CDA.

Afirma que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI n
.
4628, bem como ao reconhecer a nulidade do crédito tributário, sustentando que os lançamentos anteriores a março de 2014 não foram atingidos pela declaração de inconstitucionalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os embargos à execução fiscal, com a manutenção da Certidão de Dívida Ativa n
.
2017475399 e a inversão do ônus sucumbencia
l
.

(Id
337011872
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da cobrança de ICMS DIFAL, exigida com fundamento no Protocolo ICMS n
.
21/2011, bem como a validade da Certidão de Dívida Ativa n
.
2017475399, à luz da declaração de inconstitucionalidade desse ato normativo pelo Supremo Tribunal Federal e da alegada modulação de seus efeitos.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada opôs embargos à execução fiscal, visando à desconstituição da execução e ao cancelamento da CDA, ao argumento de que o crédito tributário é inexigível, por estar fundado em norma declarada inconstitucional, além de sustentar a nulidade do lançamento por ausência de notificação válida do contribuinte e a ocorrência de prescrição do crédito tributário.

Em sua impugnação, o Estado de Mato Grosso defendeu a legalidade da cobrança, afirmando que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, que houve notificação válida do lançamento por meio de publicação em Diário Oficial e que não se operou a prescrição, sustentando, ainda, que a declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n
.
21/2011 não alcançaria os fatos geradores ocorridos antes de março de 2014, em razão da modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n
.
21/2011 e declarando a ilegalidade da Certidão de Dívida Ativa n
.
2017475399, com a consequente extinção da execução fiscal, além da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Contra essa sentença recorre o Estado de Mato Grosso, sustentando, em síntese, que a decisão desconsiderou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n
.
21/2011, defendendo a validade da cobrança por se tratar de fato gerador
ocorrido em período anterior à concessão da medida liminar na ADI n
.
4628, pugnando, ao final, pela reforma integral do julgado.

Sobre o assunto, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n
.
21/2011, por violação ao modelo constitucional de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.
Vejamos:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL (ICMS).
(...)

PROTOCOLO ICMS No 21/2011
. ATO NORMATIVO DOTADO DE GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. MÉRITO.
COBRANÇA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PELO ESTADO DE DESTINO NAS HIPÓTESES EM QUE OS CONSUMIDORES FINAIS NÃO SE AFIGUREM COMO CONTRIBUINTES DO TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE
. HIPÓTESE DE BITRIBUTAÇÃO (CRFB/88, ART. 155, § 2o, VII, B). OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO (CRFB/88, ART. 150, IV). ULTRAJE À LIBERDADE DE TRÁFEGO DE BENS E PESSOAS (CRFB/88, ART. 150, V). VEDAÇÃO À COGNOMINADA GUERRA FISCAL (CRFB/88, ART. 155, § 2o, VI). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
PROCEDENTE.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO DEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR
, RESSALVADAS AS AÇÕES JÁ AJUIZADAS.
(...).
15. Ação direta de inconstitucionalidade julgada PROCEDENTE. Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas. (ADI 4628, Relator
Ministro
L
uiz
F
ux
, Tribunal Pleno,
j.
17
.
9
.
2014)
.

No entanto
, o próprio STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a inconstitucionalidade somente produziria efeitos a partir da concessão da medida liminar na ADI n
.
4.628, ocorrida em 19
.
2
.
2014, ressalvadas as ações judiciais já em curso naquela data.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça
é firme
no sentido de que, em observância à modulação fixada pela Suprema Corte, são válidos os lançamentos tributários fundados no Protocolo ICMS n
.
21/2011 quando o fato gerador é anterior a 19
.
2
.
2014 e a ação judicial foi ajuizada posteriormente, inexistindo discussão judicial pendente no momento da concessão da liminar.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – DIFAL ICMS PREVISTO NO PROTOCOLO CONFAZ N. 21/2011 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ADI N. 4628) –MODULAÇÃO DOS EFEITOS
PELO STF A PARTIR DO DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NA ADI – EXCEÇÃO QUANDO A AÇÃO É AJUIZADA ANTES DA MEDIDA CAUTELAR NA ADI –TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DA MEDIDA CAUTELAR E AÇÃO AJUIZADA DEPOIS – MODULAÇÃO APLICADA AO CASO – LICITUDE DO LANÇAMENTO DECLARADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a ADI no 4628, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL prevista no Protocolo CONFAZ n.o 21/2011, em relação as operações interestaduais de venda de mercadoria para destinatário final, não contribuinte do Tributo Estadual.

A Suprema Corte, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, com a modulação dos efeitos da decisão, a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, havendo a convalidação da situação dos créditos tributários entre a data da vigência do Protocolo n. 21 e a concessão da liminar na ADI n. 4628.

Se o crédito questionado na demanda teve o fato gerador e o lançamento ocorrido antes da concessão da medida cautela na ADI n. 4628 e a ação ordinária foi ajuizada em data posterior, deve ser aplicada a modulação na espécie.
(...). (TJMT
0008399-19.2017.8.11.0041
, Rel. Des. Mario
Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.9.2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE ICMS. PROTOCOLO CONFAZ 21/2011. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FATO GERADOR ANTERIOR À LIMINAR NA ADI 4628. AUSÊNCIA DE AÇÃO EM CURSO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

(...)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 4628/DF, expressamente modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS no 21/2011, determinando que seus efeitos somente se produziriam a partir da concessão da medida liminar, ocorrida em 19/02/2014, ressalvadas as ações já em curso naquela data.

4. No caso concreto, os fatos geradores que ensejaram a CDA impugnada ocorreram em agosto e novembro de 2013, portanto, em data anterior à concessão da medida liminar na ADI no 4628/DF, e a ação anulatória somente foi ajuizada em 2019, não havendo que se falar em "ação em curso" no momento da concessão da liminar.

5. A modulação dos efeitos nas declarações de inconstitucionalidade visa preservar situações jurídicas consolidadas e evitar insegurança jurídica, especialmente em matéria tributária, com potenciais impactos nas finanças públicas estaduais, conforme preconiza o art. 27 da Lei no 9.868/1999.
(...). (TJMT
1055958-81.2019.8.11.0041
, Rel.
Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.3.2025).

No caso concreto, verific
o
que o crédito tributário objeto da CDA n
.
2017475399 decorre de fato gerador ocorrido em dezembro de 2013, portanto em data anterior à concessão da medida liminar na ADI n
.
4.628.

Observ
o
, ainda, que a parte apelada não possuía ação judicial em curso questionando a exigência tributária na data de 19
.
2
.
2014, tendo a controvérsia sido instaurada apenas posteriormente, por meio da oposição de embargos à execução fiscal.

Nessas circunstâncias, a cobrança
se
encontra abarcada pela modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, ao afastar a aplicação da modulação e declarar a nulidade da CDA sob o fundamento de que o Protocolo ICMS n
.
21/2011 teria nascido inconstitucional, a sentença recorrida não se harmoniza com o entendimento firmado pela Suprema Corte, nem com a orientação jurisprudencial consolidada neste Tribunal, que reconhece a preservação dos lançamentos relativos a fatos geradores anteriores a 19
.
2
.
2014, na ausência de ação judicial em curso à época.

Portanto, estando o lançamento tributário amparado pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n. 21/2011, mostra-se legítima

a cobrança consubstanciada na
CDA

impugnada, à luz da matéria efetivamente apreciada na sentença e devolvida à instância recursal, impondo-se a reforma do julgado para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal
.

Em razão do provimento do recurso, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais, ficando a parte
apelada
responsável pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observados os critérios fixados na sentença.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal.

Em decorrência, invert
o
os ônus sucumbenciais, ficando a parte embargante responsável pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observados os critérios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026